Tribunal: TJSP
Processo: 2188253-06.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Posse
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de reintegração na posse com tutela de evidência. Decisão que postergou a apreciação da liminar para depois do decurso do prazo para defesa. Insurgência. Admissibilidade. Caso em questão que não se amolda ao quanto determinado no ADPF no 828/DF por não se tratar de reintegração na posse de natureza coletiva. Presença dos requisitos a justificar a concessão da tutela

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de reintegração na posse com tutela de evidência. Decisão que postergou a apreciação da liminar para depois do decurso do prazo para defesa. Insurgência. Admissibilidade. Caso em questão que não se amolda ao quanto determinado no ADPF no 828/DF por não se tratar de reintegração na posse de natureza coletiva. Presença dos requisitos a justificar a concessão da tutela requerida, nos termos do art. 30 da Lei Federal no 9.514/97. Decisão reformada. Recurso provido.